Tribunal: TJDFT
Processo: 0749687-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749687-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Marcia Dantas Silva Agravado: Banco Bradesco S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcia Dantas Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos do processo no 0713713-17.2023.8.07.0004, assim redigida: “Defiro a gratuidade postulada. Trata-se de ação de conhecimento movida por MÁRCIA DANTAS SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, por meio da qual a parte autora postula em sede de tutela de urgência: “a concessão de tutela de urgência para imediatamente suspender os descontos acima discriminados, realizados na conta bancária da Autora junto ao Banco Réu referentes aos empréstimos fraudulentos, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00, a ser arbitrada por este MM. Juízo, com apoio no artigo 500, do CPC, bem como no impedimento de inscrição da consumidora em cadastro negativo, sob pena de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por negativação, o que deverá ser observado até ulterior decisão definitiva” Eis o relato. D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento das medidas de urgência postuladas para fins de suspensão das parcelas atinente aos contratos de empréstimo vinculado ao banco réu, mormente levando-se em consideração a necessidade da dilação probatória, após o crivo do contraditório, a fim se apurar eventual responsabilidade da parte quanto à fraude noticiada nos autos. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação ordinária que indeferiu a tutela de urgência requerida na origem. 1.1. Recurso aviado na busca para que determinada a suspensão do contrato de empréstimo consignado junto ao Banco Pan, a fim de que a instituição bancária suspenda os descontos indevidos de R$ 668,80, na folha do autor, sob pena de multa. 2. É imprescindível oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória para analisar as circunstâncias em que os negócios jurídicos objeto da controvérsia foram celebrados. Precedente deste Tribunal (07109055620208070000, Relatora: Gislene Pinheiro, DJE: 28/9/2020). 2.1. Nesta análise de cognição sumária não é possível abstrair a existência de vínculo obrigacional ou de relação acessória entre o contrato de mútuo estabelecido com o segundo agravado e a suposta atuação fraudulenta da primeira agravada alegada pelo recorrente. 2.2. Os elementos documentais que instruem o pedido inicial não são suficientes para demonstrar que o terceiro agravado tenha participado da alegada fraude, devendo tal questão ser apreciada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, esclarecendo a ocorrência (ou não) do vício. 2.3. O caso versado nos autos não se trata de tema inaugural no âmbito deste Tribunal de Justiça, conforme pode conferir o julgado abaixo de situação assemelhada a dos autos: "(...). 1. Na contratação de empréstimo bancário pelo cliente, com posterior portabilidade à terceira empresa especializada, não se mostra razoável a suspensão dos respectivos descontos autorizados em folha de pagamento pelo próprio mutuário, sem a devida comprovação da participação da instituição financeira na suposta ilicitude aventada pela parte. 2. A dilação probatória não se mostra compatível com a via diminuta do agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (07267272220198070000, Relator: Fabricio Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020). 3. De tal sorte, os elementos probatórios trazidos aos autos pela parte agravante são insuficientes para consolidação do convencimento da presença da plausibilidade do direito que moldura a pretensão veiculada neste recurso. Muito embora, a situação descrita pela parte agravante perpassa por meandros de urgência. 3.1. A pretendida suspensão dos descontos equivale a afastar, de imediato e sem nem sequer a oitiva das partes contrárias, os efeitos do contrato celebrado, o que não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória, sob a luz do contraditório, acerca das alegações do agravante quanto às circunstâncias da contratação do mútuo bancário. 3.2. A questão, portanto, exige incursão probatória, sendo, pois, mais razoável aguardar-se a oitiva das partes contrárias e a instrução do feito originário, quando então serão mais bem aferidas as alegações e provas das partes e, por conseguinte, poderá ser realizada uma melhor ponderação acerca da ocorrência ou não de ilegalidade nos descontos em folha de pagamento, bem como sobre a existência ou não de portabilidade de empréstimo bancário. 3.3. Ademais, caso procedente seu pleito, a instituição financeira possui condições de restituir os valores cobrados. 3.4. Logo, embora a parte autora alegue a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo, não há como, neste momento processual, averiguar com exatidão a probabilidade do direito, e, também, que há perigo da demora ou risco ao resultado do processo. 3.5. Deve, portanto, prevalecer a decisão combatida, tendo em vista que não se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada (art. 300 do CPC). 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1370021, 07174657720218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Tendo a parte formulado pedido de tutela de urgência, deve trazer indícios da probabilidade de seu direito. Não tendo o agravante comprovado, ainda que minimamente, a vinculação da instituição financeira com a suposta fraude noticiada nos autos, não é possível a concessão da tutela de urgência em seu favor. 2. Os documentos presentes nos autos não demonstram nenhuma vinculação da instituição financeira à transação noticiada nos autos, de modo que não é possível determinar a suspensão dos descontos em folha de pagamento do autor, visto que, até o momento, o contrato de mútuo por ele celebrado com a instituição financeira mostra-se legítimo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1624294, 07072293220228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no PJe: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. No mais, a despeito dos artigos 334 e 695 do NCPC, que determinam a designação de audiência de conciliação ou de mediação antes da resposta do requerido, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização do referido ato, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código de Processo Civil, como a duração razoável do processo e a efetividade. A fim de alcançar os referidos princípios, o novo sistema permite, inclusive, a flexibilização procedimental (NCPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento no procedimento (NCPC, 139, V), sem prejuízo de as partes ainda buscarem formas de solução alternativa extrajudicial do conflito. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (NCPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, a jurisprudência do STJ já era pacífica no sentido de que a ausência da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973 não constituía nulidade. Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios, considerando, ainda, a ausência de prejuízo. Por fim, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (NCPC, 334, § 4°, II) pode ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Promovo a citação do réu pelo sistema, pois é entidade parceira cadastrada no sistema PJe, para apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Atribuo à presente Decisão força de mandado/AR/Carta Precatória. Int.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 53645623), em síntese, que foi vítima de trama ardilosa perpetrada por terceiros, que utilizaram-se de seus dados pessoais e bancários para a prática ilícita de falsa celebração de negócios de mútuo com a sociedade anônima recorrida. Argumenta que recebeu contato de pessoa que se identificou como funcionária do Banco Bradesco S/A, com proposta de renegociação de dívidas, mas que, em verdade, induziu a recorrente a contratar 2 (dois) novos empréstimos nos valores de R$ 28.470,48 (vinte e oito mil quatrocentos e setenta reais e quarenta e oito centavos) e de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Assevera que essas quantias foram utilizadas para efetuar o pagamento de boletos bancários, que supostamente teriam o intuito de sanar as dívidas pretéritas, abrangidas pela renegociação proposta pela pessoa que se identificou como funcionária da instituição financeira recorrida. Sustenta que houve falha no serviço prestado pela sociedade anônima agravada, tendo em vista que terceiros tiveram acesso a suas informações pessoais. Acrescenta que foi utilizado nas transações aludidas, inclusive, seu antigo nome de casada, que já não usa desde o ano de 1999. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que sejam imediatamente suspensos os descontos efetuados diretamente em sua conta bancária pela instituição financeira recorrida e para impedir a inclusão de seu nome em cadastro de proteção ao crédito, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da concessão da gratuidade de justiça na decisão impugnada. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame a recorrente pretende a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão dos descontos efetuados pela instituição financeira agravada diretamente na conta bancária da agravante, em decorrência da prática de ilícito por terceiros. Inicialmente, convém destacar que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, é necessário ressaltar que a responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Assim, é correta a afirmação no sentido de que para a responsabilização pelo fato do serviço deve ser dispensada a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa). Por essa razão, somente é necessária a comprovação do dano (acidente de consumo) e a relação causal entre esse prejuízo e o serviço prestado (nexo de causalidade). Além disso é importante salientar o entendimento firmado no enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. No caso ora em análise verifica-se que constam nos autos sérios indícios de que a agravante tenha sido vítima de ilícito perpetrado por terceiro, que acarretou a falsa contratação de mútuo e o pagamento de boletos bancários em benefício de pessoa ainda não identificada. Convém destacar que os documentos constantes nos autos do processo de origem evidenciam que a recorrente foi procurada por pessoa que se utilizou de logotipo idêntico ao utilizado pela instituição financeira recorrida, tendo inclusive fornecido boletos bancários e instrumento negocial aparentemente elaborados pela sociedade agravada (Id. 176705634, Id. 176705642 e Id. 176705643). Aliás, a captura, por terceiros, de dados pessoais e bancários relativos à recorrente, mantidos pela instituição financeira recorrida, evidencia possível vulnerabilidade nos sistemas de informação da sociedade agravada. Com efeito, é dever da instituição financeira fiscalizar a regularidade dos serviços por ela prestados e, assim, evitar a repercussão indevida do ilícito no patrimônio dos consumidores. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FRAUDE. SAQUES E TRANSFERÊNCIAS ILÍCITAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE. APLICÁVEL O CÓDIGO DO CONSUMIDOR. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUBTRAÍDOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTIFICAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. DESPROVIMENTO. 1. A análise da demanda atrai a incidência das normas pertinentes à relação consumerista. O banco caracteriza-se como fornecedor de serviços, nos termos do artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 297 do STJ. 2. O réu, embora devidamente citado, deixou de apresentar contestação ou manifestar-se antes de proferida a sentença. Por se tratar de direito disponível, é aplicável a presunção de veracidade das alegações de fato devido à revelia, conforme o artigo 344 do Código de Processo Civil. 3. Diante da configuração de fortuito interno, comprovado nas provas colacionadas e incontestes, impõe-se reconhecer a responsabilidade objetiva pela ocorrência de saques e transferências por PIX ilícitas perpetradas por terceiros. Entendimento da súmula 479/STJ. 4. A fraude bancária em detrimento de idosa que enseja prejuízos da renda previdenciária, com a subsequente negativa de restituição por canais administrativos, caracteriza ato ilícito capaz de repercutir na dignidade moral da vítima. 5. Fixado de acordo com o método bifásico, o montante da compensação por danos morais arbitrado atende às circunstâncias do caso concreto. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1437219, 07092652720218070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no DJE: 22/7/2022). (Ressalvam-se os grifos). “CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS.CARTÃODECRÉDITO. FRAUDE.GOLPEDO MOTOBOY. FORTUITO INTERNO. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que ataca os fundamentos do julgado, ainda que parcialmente reproduza os fundamentos da réplica. 2. Não há se falar em inépcia da petição inicial que atende aos requisitos do artigo 330, § 1°, do Código de Processo Civil. 3. Respectivamente, nos termos do enunciado n.° 297 e 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras e as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. A responsabilidade civil e o dever de indenizar exigem a existência de dano, de ato culposo e de relação de causalidade entre ambos, sendo afastada apenas quando provada, nos termos do artigo 14, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor, que inexistência de defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 5. Na forma do artigo 14, § 1°, II, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras são obrigadas a garantir a segurança de seus serviços, mitigando e assumindo os riscos a eles inerentes. 6. O consumidor bancário é responsável pela guarda de seu cartão de crédito e senha, a qual, por ser de uso pessoal, não deve ser fornecida a terceiros, sob pena de responder pelos eventuais prejuízos daí advindos. 7. Ainda que o consumidor, vítima de estelionatários, tenha sido, de forma fraudulenta, induzido a entregar seu cartão e senha a terceiros, os danos daí decorrentes classificam-se como fortuito interno da atividade bancária e devem ser absorvidos pelo fornecedor, pois os bancos dispõem de tecnologia apta à prevenção desse tipo de fraude. 8. Embora se constate a culpa concorrente do consumidor para a consumação da fraude, tal fato não é, por si só, suficiente para afastar o reconhecimento do dano moral, sendo, todavia, relevante para a sua quantificação. 9. Preliminares rejeitadas. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1272340, 07041631220208070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 20/8/2020) (Ressalvam-se os grifos) “CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SAQUES, TRANSFERÊNCIAS E PAGAMENTOS MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ADSTRIÇÃO À NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LIMITE MÍNIMO DE 10% QUANDO MENSURÁVEL O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. 1. Preliminar de ausência de impugnação específica. Do inconformismo manifestado pela apelante em seu recurso, não se apura qualquer violação dos ditames da dialeticidade, posto que a apelante logrou formular impugnações específicas, sendo suficientes suas razões de irresignação, porquanto aptas a devolver o exame da questão de fundo a esta instância revisora, razão pela qual a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pelo apelado, deve ser rejeitada. 2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda o banco réu, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme Súmula n. 297/STJ e art. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. 2.2. Em caso tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (art. 393 do CC), inexistência do defeito (inciso I do § 3o do art. 14 do CDC) e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros (inciso I do § 3o do art. 14 do CDC). 3. Na espécie, em razão do risco da atividade, sobressai evidente a falha na prestação do serviço por parte do banco réu, porquanto inconteste a existência de fraude praticada em face da autora, pessoa idosa, mediante ação de terceiro desconhecido, o qual agiu com auxílio de dispositivo que se aproveitou de vulnerabilidade do terminal bancário, aliado à falta sistema antifraudes eficiente e à deficiente oferta de segurança nos terminais da rede própria, onde foram realizadas as movimentações suspeitas. 3.1. Inaplicável, no caso, a tese de a culpa exclusiva do consumidor a fim de elidir a responsabilidade da instituição financeira, pois constitui má prestação de serviço a falha da instituição financeira em oferecer segurança às operações bancárias inclui a manutenção de sistemas antifraudes capazes de detectar gastos no cartão fugiam do perfil da consumidora, que sequer contatou a cliente para a confirmação de tais operações. 3.2. Em função da incontroversa presença do dispositivo estranho ao terminal bancário (chupa-cabras), o qual bloqueou o cartão da autora na máquina bancária, dando azo à atuação do golpista, que muito provavelmente a implantou, aproveitando-se de vulnerabilidade do caixa eletrônico por ele conhecida, o que, aliada à habilidade de dissimulação do falsário, expôs a autora à prática - sofisticada – do golpe, não se admite, de igual forma, a constatação de culpa concorrente do consumidor. 3.3. Em tais casos, impõe-se a declaração de inexistência de relação jurídica e o reconhecimento da ilegalidade dos descontos realizados na conta corrente e no cartão de crédito da consumidora, com a consequente restituição de forma simples do montante indicado na petição inicial, cujo patamar não foi objeto de impugnação. 4. A atuação de um falsário não é capaz de afastar a responsabilidade civil do banco réu, por se cuidar de fortuito interno, afeto aos serviços disponibilizados no mercado de consumo (Súmula n. 479/STJ). 5. Pelo lucro que aufere em decorrência dos serviços prestados, a instituição bancária assume os riscos inerentes à atividade econômica que explora, não sendo crível que repasse os obstáculos nesse desempenho ao consumidor, inocente e hipossuficiente. 6. Dano moral. Ausente irresignação específica no apelo do banco. Apelo adesivo que busca majoração do quantum fixado na sentença. 6.1. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a verba compensatória a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende às peculiaridades do caso concreto e às finalidades acima delineadas (reprovabilidade da conduta, repercussão na esfera íntima do ofendido, caráter educativo, capacidade econômica da parte), não sendo excessiva a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima, que não coíba novas práticas. 7. Sendo o proveito econômico da causa mensurável e determinado, formado pela condenação do montante a ser estornado à autora pela instituição financeira, acrescida da condenação em danos morais, pelo que os honorários sucumbenciais a serem fixados na origem devem refletir, no mínimo, 10% (dez por cento) dessa somatória, na forma do § 2o do art. 85 do CPC. Sentença reformada no tocante. 8. Preliminar de não conhecimento do apelo do réu rejeitado e, no mérito, negado provimento ao recurso. Apelo adesivo da autora provido em parte, tão somente para fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.” (Acórdão no 1178622, 07325483820188070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019). (Ressalvam-se os grifos). Por isso, são verossímeis as alegações articuladas pela recorrente. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito, pois a permanência dos descontos promovidos diretamente na conta bancária da agravada podem afetar a manutenção de sua subsistência. Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata suspensão dos descontos efetuados pela instituição financeira agravada na conta bancária da recorrente, bem como para afastar eventual inclusão do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito. Desde logo, fixo multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, no caso de descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), extensível a quem eventualmente esteja envolvido em atos de recalcitrância, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC, sem prejuízo das eventuais repercussões penais em decorrência da subsequente desobediência, nos moldes do art. 330 do Código Penal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator